Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-77.2020.8.11.0109
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000730-77.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINALVA FELIX DOS REIS - CPF: 021.078.161-07 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARINALVA FELIX DOS REIS - CPF: 021.078.161-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000730-77.2020.8.11.0109

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARCELÂNDIA

Recorrente(s):

MARINALVA FELIX DOS REIS

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Reclamada. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR AFASTADA.

A busca pela solução do litígio na esfera administrativa não é pré-requisito para o ingresso de demandas judiciais, o que afasta a preliminar ventilada de falta de interesse de agir.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DEMORA DE 02 (DOIS) DIAS PARA RESTABELECER – VENDAVAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A parte Reclamada não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante,
que apresentou protocolo de reclamação da falta de energia, que iniciou em 30/09/2020 e foi reestabelecida apenas em 02/10/2020.

Registra-se que apesar da divergência de horários, de onde o Autor informa que o restabelecimento demorou 48 horas, e a ENERGISA aponta que o restabelecimento demorou 33h30m, apenas alegando força maior e que está implantando melhorias na região, o fato é que, em ambas as versões, mostra-se irrazoável o período para restabelecimento, incorrendo, portanto, a Reclamada em ato ilícito indenizável.

Assim, a concessionária é responsável pela demora para ser restabelecido essenciais serviços, causando danos à Reclamante.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).
O valor da indenização fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra escorreita, levando-se em conta o período de dois dias sem energia.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o art. 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo art. 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o art. 86 e § único no CPC, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do art. 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do art. 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no art. 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o art. 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do art. 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o art, 98, §§ 2 e 3º do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022